Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 8.586,03 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e três centavos), por danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais. Alega o recorrente que a jurisprudência não reconhece a responsabilidade do fornecedor nos casos de transações realizadas com cartão e senha pessoal. Afirma que não houve negligência, mas culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Por fim, aduz que a situação narrada nos autos não é apta a ensejar dano moral indenizável.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 42240520). Custas e preparo recolhidos (ID 42240524 e 42240525). Contrarrazões apresentadas (ID 42240531)
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso, em que terceiro teve acesso a informações pessoais do consumidor, possibilitando a fraude.
7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação por danos materiais.
8. Contudo, a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
9. A demora na resolução da questão, por si só, não é capaz de gerar abalo moral, porquanto não restou demonstrada perda excessiva de tempo pelo consumidor ou outros prejuízos que ultrapassem os dissabores do cotidiano, além de não constatada a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, o tratamento desidioso pelo proposto do réu, alegado na inicial, não foi efetivamente comprovado, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
10. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.